Tribunal: STF
Processo: ARE 1507485
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 284 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL. PAGAMENTO DO ITBI NO ATO DA AQUISIÇÃO DO TERRENO. ALIENAÇÃO DA UNIDADE AO ASSOCIADO POR PREÇO SIMBÓLICO A FIM DE GARANTIR FINANCIAMENTO PARA O ENCERRAMENTO DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE. SÚMULAS 110 E 470 DO STF. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 156, II da Constituição Federal, o fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis é a transferência ‘por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição’. 2. Em 2009, a Associação Habitacional Morar Bem – AHMBSN, com 48 sócios, foi instituída para a construção de prédio residencial em terreno adquirido em licitação da Terracap e cujo pagamento do ITBI foi efetuado no ato de transferência da propriedade. Em 2018, a fim de viabilizar financiamento imobiliário para o encerramento da obra e por exigência do banco financiador, a associação alienou a cada associado uma unidade em construção por preço simbólico (um real). 3. No julgamento do RE 41321, em 1959, o Min. Nelson Hungria já esclarecia que o fato gerador do imposto da Sisa (atualmente ITBI) é o ato de transmissão. ‘Se o único bem objeto de alienação foi a parte ideal de terreno, somente sobre esta, como é obvio, é que pode incidir o imposto da Sisa.’ (RE 41321, Rel. Min. Nelson Hungria). Esse entendimento resultou na edição da Súmula 110 do STF, segundo a qual ‘[o] imposto de transmissão intervivos não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno’. Posteriormente, esse entendimento foi reforçado pela Súmula 470 do STF, que definiu a não incidência do ITBI ‘sobre a construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda’. 4. Se no caso concreto não houve transferência de propriedade, mas apenas cumprimento de formalidade exigida pela Caixa Econômica Federal a fim viabilizar o financiamento imobiliário, e tanto é assim que o bem foi alienado por um real, não incide o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, sob pena de violação às Súmulas 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal, pois, nesse caso, estar-se-ia utilizando o ITBI para tributar a construção no terreno, cuja transmissão onerosa em 2009 foi tributada. 5. Salienta-se que não se trata a hipótese imunidade tributária. A situação dos autos é de não incidência do fato gerador. Isso porque o fato gerador do ITBI é a transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, que, bem por isso, não se configura quando não houve aquisição ou transmissão a título oneroso por parte do contribuinte. 6. Quanto ao tema, assim decidiu esta Turma Recursal: ‘TRIBUTÁRIO. ITBI. COMPRA E VENDA - EQUIVALÊNCIA À RETROCESSÃO - NÃO INCIDÊNCIA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO PARA ENTREGA FUTURA - INCIDÊNCIA - REQUISITOS - CONTRATO DE EMPREITADA E PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO COM BASE EM PAUTA DE VALOR - POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora qualificado em Escritura Pública como compra e venda, a operação pela qual associação de pessoas físicas, cujo objeto social seja proporcionar aos seus associados a construção de prédios residenciais transfere a seu associado unidade imobiliária por ele antes adquirida para a construção de imóvel residencial tem equivalência jurídica à retrocessão disciplinada no art. 3º, inciso III, da Lei Distrital nª 3.830/2006. 2. Não incide o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária, feita por associação ao seu associado, nas condições descritas no item 1 retro, ainda quando a operação seja formalmente identificada na escritura pública como compra e venda. Aplicação da excludente de tipicidade do fato imponível prevista no art. 3º, inciso III, da Lei nº 3.830/2006. 3. A incidência do ITBI sobre a transação onerosa de imóvel em construção, ou para entrega futura, relativamente à parte da incorporação ainda não realizada, depende de duplo requisito, a saber: a) qualificação do ato jurídico como construção na modalidade de empreitada, na forma dos art. 55 a 57, da Lei nº 4.591/64; e b) previsão, em lei local, daquela transação como fato gerador do tributo. Ausentes ambos ou qualquer dos requisitos não é exigível a exação. 4. É possível, à Administração Fazendária, tomar como base de cálculo de incidência do ITBI valor diverso do constante nos atos negociais das transações imobiliárias, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN, com instauração de procedimento administrativo destinado a esta finalidade. Precedentes do STJ e das Turmas Recursais. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 6. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa. (Acórdão 1714256, 07597673920228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023.). Outros precedentes: Acórdão 1439641, 07016635420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022; Acórdão 1720553, 07582690520228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023 e Acórdão 1718105, 07584717920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. 7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado” (fls. 1-2, e-doc. 13).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 156 da Constituição da República.



    Argumenta que “a controvérsia debatida nestes autos já está sob a guarda do Supremo Tribunal Federal, certo que aquela Corte Superior admitiu o Recurso Extraordinário no REsp nº 1937821/SP – qual deu origem ao Tema Repetitivo 1.113 do Superior Tribunal de Justiça –, havendo que se destacar que, neste Recurso Extremo (recebido como RE 1.412.419), foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem a questão controvertida nele enfrentada e que tramitem no território nacional” (fls. 5-6, e-doc. 15).



    Afirma que “a Base de Cálculo à exigência do ITBI na transmissão imobiliária deve ser aquela definida na Lei Municipal ou Distrital (DF), jamais o valor da negociação do bem móvel informada pelo Sujeito Passivo” (fl. 8, e-doc. 15).



    Assevera que o Tribunal de origem teria afrontado o inc. II do art. 156 da Constituição, porque “deu a esse mandamento da Carta Política (156, II) interpretação divorciada do verdadeiro sentido que lhe emprestaram os legisladores constituintes, os quais, ao definirem, direta e objetivamente, as Hipóteses de Incidência do ITBI, indiscutivelmente transferiram aos Deputados Distritais e Vereadores Municipais as respectivas competências para discutirem, debaterem e votarem os demais elementos constitutivos desta espécie tributária, dentre as quais encontra-se a Base de Cálculo” (fl. 12, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que a decisão conteria fundamento “constitucional-tributário inexistente, em razão disso, impossível de ser impugnado, qual seja: o de que ‘a controvérsia em questão diz respeito a não incidência do fato gerador do ITBI’” (fl. 9, e-doc. 21).



    Pede o provimento do agravo, para “(a) reformar-se a Decisão agravada e determinar-se que o feito permaneça suspenso no Tribunal de Justiça distrital até que sobrevenha decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a temática nele versada – julgamento do RE 1.412.419. (b) superado o pleito anterior, reformar-se a Decisão recorrida, em ordem dar-se regular processamento ao Recurso Extraordinário, o qual, a teor do disposto dos comandos processuais de regências, deverá, igualmente, ser provido nos termos de suas razões recursais” (fl. 14, e-doc. 21).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Turma Recursal de origem assentou:



    “Em 2009, a Associação Habitacional Morar Bem – AHMBSN, com 48 sócios, foi instituída para a construção de prédio residencial em terreno adquirido em licitação da Terracap e cujo pagamento do ITBI foi efetuado no ato de transferência da propriedade. 



    Em 2018, a fim de viabilizar financiamento imobiliário para o encerramento da obra e por exigência do banco financiador, a associação alienou a cada associado uma unidade em construção por preço simbólico (um real). 



    (...) 4. Se no caso concreto não houve transferência de propriedade, mas apenas cumprimento de formalidade exigida pela Caixa Econômica Federal a fim viabilizar o financiamento imobiliário, e tanto é assim que o bem foi alienado por um real, não incide o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, sob pena de violação às Súmulas 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal, pois, nesse caso, estar-se-ia utilizando o ITBI para tributar a construção no terreno, cuja transmissão onerosa em 2009 foi tributada. 



    5. Salienta-se que não se trata a hipótese imunidade tributária. A situação dos autos é de não incidência do fato gerador. Isso porque o fato gerador do ITBI é a transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, que, bem por isso, não se configura quando não houve aquisição ou transmissão a título oneroso por parte do contribuinte” (fl. 7, e-doc. 13).



    7. Como assentado na decisão de inadmissibilidade, os argumentos trazidos no recurso extraordinário não constam do acórdão impugnado. O Distrito Federal restringiu-se a alegar que ”a Base de Cálculo à exigência do ITBI na transmissão imobiliária deve ser aquela definida na Lei Municipal ou Distrital (DF), jamais o valor da negociação do bem móvel informada pelo Sujeito Passivo” (fl. 8, e-doc. 15).



    Não foram impugnados, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, no qual se assentou a incidência das Súmulas ns. 110 e 470 do Supremo Tribunal Federal e que “a situação dos autos é de não incidência do fato gerador. Isso porque o fato gerador do ITBI é a transmissão ‘inter vivos’, a qualquer título, que, bem por isso, não se configura quando não houve aquisição ou transmissão a título oneroso por parte do contribuinte” (fl. 3, e-doc. 26).



    O agravante desenvolve argumentos diversos do tratado na espécie, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, que se restringe à inocorrência do fato gerador do tributo, nada dispondo sobre a sua base de cálculo. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, ex vi do enunciado da Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.780-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.355.080-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021) 



    8. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Extinção de pessoa jurídica. Alegação de imunidade. Reconhecimento da existência do fato gerador pela origem. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.490.807-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 23.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Tribunal a quo, ao analisar o caso concreto, considerou ocorrido o fato gerador do ITBI com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e na Lei Complementar 197/2007, do Município de Porto Alegre. II - Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além da reinterpretação da legislação infraconstitucional local. Inviabilidade da análise do RE pelo óbice das Súmulas 279 e 280 desta Corte. III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.222.087-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019).



    “Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade” (ARE n. 1.122.122, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.5.2018).



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora